Tribunal: TJDFT
Processo: 0751566-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751566-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA (OAB/DF n.o 69.727) em favor de JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de expedição da Carta Guia Provisória para a VEP/DF, apesar de sentença condenatória ter fixado pena privativa de liberdade, regime inicial semiaberto e mantido a prisão preventiva. Nas razões da impetração, aduz que, após a sentença, houve interposição de apelação pela Defensoria Pública (ID n.o 78399467), recebida pelo juízo, que manteve a prisão preventiva (ID n.o 253499425). Contudo, não foi expedida a Carta Guia Provisória antes da remessa dos autos à segunda instância, impossibilitando a instauração do processo de execução penal no SEEU, o que, segundo a defesa, viola a Súmula n.o 716 do STF e configura constrangimento ilegal, pois o paciente já cumpre pena há mais de sete meses, podendo inclusive ter direito à progressão de regime. Ao final, requer: a) em caráter liminar, a remessa dos autos à primeira instância para expedição da Carta Guia Provisória; b) Requisição de informações ao juízo de origem; c) no mérito, concessão da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal, confirmando a liminar e determinando a expedição da Carta Guia, caso ainda não tenha sido feita. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O impetrante sustenta que “deve ser concedida a ordem para determinar a remessa dos autos à primeira instância, bem como a expedição da Carta Guia Provisória para a VEP/DF”. Constata-se, no entanto, inadequação da via eleita. Consoante se extrai da orientação jurisprudencial, o habeas corpus deve ser utilizado somente quando não houver alternativas processuais cabíveis ou quando se tratar de flagrante violação à liberdade do paciente, hipótese não verificada no caso em apreço. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. INSERÇÃO EM PRESÍDIO FEDERAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. MENÇÃO À MERA RENOVAÇÃO. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA NO HC 607.535/RS. 3. NOVO JULGAMENTO. NOMENCLATURA EQUIVOCADA MANTIDA. INSERÇÃO DE ELEMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 686.566/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) EMENTA: Penal. Processo penal. Habeas Corpus. Sentença transitada em julgado. Expedição de mandado de prisão. Reanálise de matéria fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento. Flagrante ilegalidade. Ausente. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão reside em analisar a possibilidade de impetração de habeas corpus com a finalidade de reanálise de matéria fático-probatório, em processo com trânsito em julgado e execução em curso. III. Razões de decidir [...] 4. A reanálise de matéria fático-probatória já transitada em julgado não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, como substitutivo de revisão criminal, sob pena de indevido desvirtuamento de sua finalidade, até porque, a competência para apreciar pedidos revisionais neste Tribunal de Justiça compete à Câmara Criminal nos termos do Regimento Interno. 5. Além do mais, não é possível observar flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. O cumprimento da condenação definitiva, cujos trâmites processuais foram regularmente observados, é consequência natural do poder punitivo do Estado. [...] IV. Dispositivo 7. Recursos conhecido e improvido. (Acórdão 2046842, 0733516-27.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025.) No caso concreto, a expedição de carta de guia provisória é providência afeta ao Juízo de origem, devendo tal requerimento ser dirigido ao d. juízo a quo. Compete à parte interessada peticionar nos autos eletrônicos do PJE de Segundo Grau e solicitar a baixa dos autos para tanto. Situação não ocorrida ainda. Assim, constatada a inadequação da via eleita e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, mormente porque não há notícia de negativa ou demora injustificada que configure constrangimento ilegal, o presente writ deve ser inadmitido. Ante o exposto, INADMITO do habeas corpus. Preclusa, promova-se o arquivamento com as medidas de praxe. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora